Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A localização do veículo e a citação da parte ré configuram pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. A instituição financeira autora não adotou medida efetiva para localização do veículo da parte ré, uma vez que se manteve inerte diante da determinação judicial.
3. A necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito em 5 (cinco) dias úteis não aplica à vertente caso, porquanto a sua incidência encontra-se restrita às hipóteses dos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil.
4. Apelo desprovido.